Tribunal: TJDFT
Processo: 0707891-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. RUPTURA ILÍCITA DO PLANO DE SAÚDE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR EXCESSIVO.
1. Enseja indenização por dano moral a rescisão ilegal do plano de saúde, que não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral.
2. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida, além de representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.
3. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.